Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POLICIAL COM FICHA FUNCIONAL EXEMPLAR. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. PRISÃO CAUTELAR REVOGADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Revoga-se a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, porquanto primário, sem anotações criminais ou infracionais, com profissão definida, endereço fixo e ficha funcional exemplar, a indicar que sua liberdade não coloca em risco a ordem pública.
2. Precedente: O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis." (HC 686.309/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).
3. No caso não há subsídios suficientes que indiquem que a liberdade do agente gera qualquer risco para a ordem pública, especialmente porque os elementos já produzidos não são capazes, nem ao menos, de indicar o dolo de praticar o homicídio ou se o fato realmente ocorreu de maneira culposa.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.